Tribunal: TRF3
Processo: 0003904-80.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: es deverão ser feitas por carta, com aviso de recebimento. As demais notificações podem ser feitas por meio de publicação pelo DEOAB.
Órgão colegiado: da OAB.
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar de 15 dias (fls.65), prazo deferido às fls.68;

e) Defesa Preliminar - 28/04/2008, fls. 70/96;

f) Notificado para apresentar informações e provas complementares - 25/09/2008. fls. 102/102vs;

g) Apresentação das informações complementares - 20/10/2008, fls. 107/149;

h) Intimação para apresentar defesa e provas a serem produzidas em audiência de instrução - 06/04/2008, fis. 154/157vs;

i) Requerimento do Representado para a nomeação de advogado DATIVO para elaboração de sua defesa - 15/05/2009, fls. 158; nomeação de Defensor Dativo Dra. Adriana Del Bem Gonçalves - 19/05/2009, fls. 159.

j) Apresentação de Defesa - 15/06/2009, fls.160/161.

k) Designada audiência de instrução no PD 0111/2012 - 15/05/2014, fls. 44.

l) Intimada para a audiência de instrução no PD 0111/2012 - 21/05/2014, fls.46.

m) Audiência de Instrução - 26/10/2009, fis. 164/168vs.

n) Notificado para apresentar alegações finais no PD 0111/2012 -06/06/2014, fls. 48.

o) Requerimento do Representado de redesignação da audiência de instrução, e deferimento do pedido - 05/11/2009, fis. 170/181; 11/06/2010, fls. 188/205; 26/08/2010, fls. 215/224; 10/02/2011, fls.234/235.

p) Realização de audiências de instrução - 10/06/2010, fls.182/190; 25/08/2010, fls. 212/214:16/11/2010, fls. 226/228; 14/03/2011, fls. 236/238.

q) Notificação para alegações finais - 14/03/2011, fls. 239/243.

r) Juntada pelo Representado de procuração - 24/03/2011, fls. 243/245;

s) Apresentada alegações finais no PD 0111/2012 - 14/11/2014, fls.53/55.

t) Carga dos autos pelo Representado - 20/09/2011, fls. 258;

u)

Inteiro teor:
1099/1197)

0003904-80.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OAB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. NULIDADES NO PROCESSO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCITADOS À EXAUSTÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELO CORREIO. ART. 143, § 2o, DO RIOAB. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A CF/1988, em seu art. 93, IX, exige que o Magistrado informe as razões do seu convencimento, ainda que de forma sucinta. No caso em voga, a r. sentença examinou a matéria colocada sub judice, de modo fundamentado e suficiente, expondo as razões da conclusão alcançada, não se vislumbrando qualquer nulidade.

2. Em se tratando de demanda envolvendo discussão acerca de processo administrativo disciplinar, é sabido que não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo, devendo ater-se à análise de sua legalidade.

3. Contraditório e ampla defesa exercitados no processo administrativo disciplinar à exaustão. Nomeação de defensor dativo que, ademais, não acarretou qualquer prejuízo ao apelante.

4. Inexistência de nulidade à luz das notificações ao apelante realizadas no expediente disciplinar. Conforme dispõe o art. 143, § 2o, do Regimento Interno da OAB, apenas as notificações iniciais para apresentar defesa prévia e as comunicações das determinações emanadas de Relatores deverão ser feitas por carta, com aviso de recebimento. As demais notificações podem ser feitas por meio de publicação pelo DEOAB.

5. Prescrição da pretensão punitiva na esfera disciplinar que inexiste. O art. 43 da Lei no 8.906/1994 prevê que “A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos, contados da data da constatação oficial do fato”. Ocorre que o seu § 2o enumera hipóteses de interrupção do prazo prescricional, havendo circunstâncias interruptivas da prescrição no caso concreto.

6. O E. Superior Tribunal de Justiça entende que, em questões referentes a processo administrativo, a nulidade deve ser aferida no caso concreto, cumprindo ao interessado demonstrar o efetivo prejuízo.

7. Os alegados vícios na comunicação dos atos processuais não prejudicaram o direito constitucional do recorrente à ampla defesa e ao contraditório, seja porque ele próprio acabou se manifestando, seja porque há advogado dativo constituído a seu requerimento.

8. De acordo com a decisão administrativa, a Terceira Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP entendeu que, o apelante, ao perder o prazo para apresentar contestação em ação de busca e apreensão de veículo promovida pelo Banco Itaú contra Jandira Januário, teria cometido a infração disciplinar capitulada no art. 34, IX e XXIV do EOAB. Reconhecida a infração administrativa, o apelante foi condenado à pena de suspensão do exercício profissional pelo prazo de seis meses, cumulada com multa no valor de 10 (dez) anuidades, conforme prevê o art. 37, I, e 39, do EOAB. Há, desta forma, nítida correlação entre a infração disciplinar apurada e a sanção aplicada.

9. A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

10. Assim, tendo em vista a baixa complexidade da causa, o apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários recursais, fixados em 1% sobre o valor da condenação, observado o disposto no §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC/2015.

11. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003904-80.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: MARCELO GERENT

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO GERENT - SP234296-A

APELADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003904-80.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: MARCELO GERENT

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO GERENT - SP234296-A

APELADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em medida cautelar inominada ajuizada por MARCELO GERENT, advogado, em que se pleiteou a suspensão, e posterior declaração de nulidade, dos efeitos da decisão condenatória proferida no processo administrativo disciplinar no 03R0018272009 (antigo 591/2008), que tramita perante a Terceira Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo (OAB/SP).

Alega o autor, em breve síntese, que: foi representado perante a OAB/SP por MARCOS ROBERTO DE SOUZA e, a partir disso, vem sendo perseguido pela Terceira Turma do Tribunal de Ética e Disciplina; mantém seus endereços regulares nos cadastros da OAB há anos e, sempre que muda de local, promove a alteração nos registros e cadastros da OAB; peticionou nos autos do processo disciplinar requerendo que as intimações e notificações fossem feitas, com exclusividade, por correio, sob pena de nulidade; apesar disso, a OAB insiste em notificá-lo por edital; interpôs agravo retido no processo disciplinar que sequer foi apreciado antes do julgamento; foi notificado pelo correio para comparecer à sessão de julgamento, e assim o fez; tudo o que consta da decisão do processo disciplinar foi lido, salvo a cota inserida posteriormente, à mão, conforme rodapé de fls. 321; a mencionada cota foi “simulada e jogada em fls. 321 do processo disciplinar” (ID Num. 89983940 - Pág. 14), bem como não foi publicada em lugar algum, o que caracteriza fraude processual; fez sustentação oral, mas ela não consta dos autos; na sessão de julgamento, o relator se irritou com ele e com suas manifestações, foi grosseiro e arrogante; ainda na sessão de julgamento, foi informado de que o prazo para interposição de recurso seria contado a partir de sua notificação e não a partir do dia seguinte ao da sessão, como de fato ocorreu; houve prescrição do processo disciplinar, uma vez que a representação foi protocolada em 18/10/2007 e o julgamento ocorreu apenas em 26/11/2015.

Em decisão ID Num. 89983897 - Pág. 81, foi determinada a conversão do feito cautelar em ação de rito ordinário, com pedido de tutela antecipada, bem como deferidos os benefícios da gratuidade judiciária.

O autor emendou a petição inicial e requereu a condenação da OAB/SP ao pagamento de danos morais, no importe de 10 (dez) vezes o valor da multa aplicada no acórdão que consta do PD no 591/2008. O valor da causa foi retificado para R$ 67.116,00 (ID Num. 89983897 - Págs. 97-101).

Na sentença, proferida em 17.06.2016, o r. Juízo a quo julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo Diploma Processual.

Apela o autor aduzindo, em preliminar, a nulidade da sentença por vício de fundamentação. No mérito, repisou os termos da petição inicial. Por fim, pleiteia o provimento da apelação, com a concessão de tutela de urgência. Subsidiariamente, requer a conversão da pena imposta pela OAB em "censura".

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003904-80.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: MARCELO GERENT

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO GERENT - SP234296-A

APELADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, a sentença impugnada foi proferida já sob a vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual o regime jurídico recursal relativo à apelação deve ser o do CPC/15, conforme Enunciado Administrativo no 3/STJ.

A apelação é tempestiva e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

No mais, a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação deve ser afastada.

A CF/1988, em seu art. 93, IX, exige que o Magistrado informe as razões do seu convencimento, ainda que de forma sucinta.

Neste sentido é a orientação cristalizada do C. Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE QUE O ACÓRDÃO NÃO ESTARIA FUNDAMENTADO. C.F., arts. 5o, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX.

I. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional. II. - Decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5o, XXXV). III.- Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5o, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal. IV.- Alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93, C.F.: improcedência, porque o que pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente fundamentado. V.- Decisão fundamentada: o que a Constituição exige, no inc. IX, do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento, não se exigindo que a decisão seja amplamente fundamentada, extensamente fundamentada, dado que a decisão com motivação sucinta é decisão motivada. Precedentes: RE 77.792-MG, Alckmin, 1a T., RTJ 73/220; Ag 218.658(AgRg)-RS, Velloso, 2aT., "DJ" de 13.11.98; RE 140.370-MT, Pertence, 1a T., "DJ" de 21.05.93. VI.- Agravo não provido."

(STF, RE 34.5845 AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Carlos Velloso, julgado em 17/09/2002, DJ 11-10-2002) (Grifei)

No caso em voga, a r. sentença examinou a matéria colocada sub judice, de modo fundamentado e suficiente, não se vislumbrando qualquer nulidade por vício de motivação.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Consta dos autos que a OAB/SP instaurou processo administrativo disciplinar no 591/2008 após representação de Marcos Roberto de Souza, que informou que o autor, ora apelante, teria descumprido serviços contratados.

Após o trâmite regular, a Terceira Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP houve por bem julgar procedente a representação, aplicando em desfavor do ora apelante a pena de suspensão de exercício profissional pelo prazo de 6 (seis) meses, cumulada com multa no valor de 10 (dez) anuidades, por entender configuradas as infrações aos incisos IX e XXIV, do art. 34, da Lei no 8.906/1994 (EOAB) (ID Num. 89983897 - Págs. 66-70).

Ainda, diante da informação de que o autor já teria quatro condenações à pena de suspensão do exercício profissional, todas com trânsito em julgado, bem como ante a existência de fortes indícios de que, mesmo suspenso, continuava a exercer a profissão, os julgadores opinaram pela instauração de processo ex officio visando à aplicação da pena de exclusão, nos termos do art. 34, I, da Lei 8.906/1994.

Em se tratando de demanda envolvendo discussão acerca de processo administrativo disciplinar, é sabido que não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo, devendo ater-se à análise de sua legalidade.

Nesse sentido, assim já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. ATO VINCULADO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA AFERIR RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES.

(...)

2. O acórdão estadual revela-se harmônico com o entendimento jurisprudencial do STJ, pois fundado em compreensão já consolidada nesta Corte Superior no sentido de que: (i) em sede de questionado processo administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar a tão só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência dos Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico.

(STJ, AgRg no RMS 45.160/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR NAS PENAS DE ADVERTÊNCIA E CENSURA. DECISÃO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. No que diz respeito ao controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. (...) 6. Recurso ordinário não provido.

(STJ, RMS 38.446/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 06/03/2014)

Em casos análogos, esta E. Sexta Turma também já se manifestou de maneira conforme aos precedentes supracitados: AC 0009696-98.2005.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Fábio Prieto, julgado em 16/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 de 03/03/2017; AC 0006428-21.2014.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, julgado em 21/07/2016, e-DJF3 Judicial 1 de 02/08/2016).

Na sentença, entendeu o MM. Julgador Singular que foram dadas diversas oportunidades para o apelante exercer o contraditório e a ampla defesa nos autos do processo disciplinar. Confira-se, “verbis” (ID Num. 89983898 - Pág. 151):

“(...) No entanto, da análise dos autos, verifico que o autor, devidamente representado, apresentou defesa preliminar, requereu a nomeação de defensor dativo, que apresentou defesa. Foi realizada audiência de instrução e deferida a realização de nova audiência para oitiva do representado, sem que o mesmo, novamente, comparecesse. Foi aberto prazo para alegações finais, que foram apresentadas por ele. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Com efeito, o autor, como já mencionado, foi intimado de todas as fases e decisões proferidas no processo disciplinar. Apresentou as defesas devidas e foi devidamente representado por advogado.”

O entendimento deve ser mantido.

A alegação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Para tanto, cumpre transcrever todas as notificações enviadas pela OAB/SP ao apelante, conforme rol descrito nas contrarrazões da entidade fiscalizadora (ID Num. 89983942 - Págs. 123-124):

a) Notificado para manifestação - 07/02/2008, fls. 56;

b) Requerimento do Representado de envio de documentação - 13/03/2008, fls. 59;

c) Nova notificação para manifestação - 10/04/2008, fis. 63vs;

d) Requerimento do Representado de concessão de prazo suplementar de 15 dias (fls.65), prazo deferido às fls.68;

e) Defesa Preliminar - 28/04/2008, fls. 70/96;

f) Notificado para apresentar informações e provas complementares - 25/09/2008. fls. 102/102vs;

g) Apresentação das informações complementares - 20/10/2008, fls. 107/149;

h) Intimação para apresentar defesa e provas a serem produzidas em audiência de instrução - 06/04/2008, fis. 154/157vs;

i) Requerimento do Representado para a nomeação de advogado DATIVO para elaboração de sua defesa - 15/05/2009, fls. 158; nomeação de Defensor Dativo Dra. Adriana Del Bem Gonçalves - 19/05/2009, fls. 159.

j) Apresentação de Defesa - 15/06/2009, fls.160/161.

k) Designada audiência de instrução no PD 0111/2012 - 15/05/2014, fls. 44.

l) Intimada para a audiência de instrução no PD 0111/2012 - 21/05/2014, fls.46.

m) Audiência de Instrução - 26/10/2009, fis. 164/168vs.

n) Notificado para apresentar alegações finais no PD 0111/2012 -06/06/2014, fls. 48.

o) Requerimento do Representado de redesignação da audiência de instrução, e deferimento do pedido - 05/11/2009, fis. 170/181; 11/06/2010, fls. 188/205; 26/08/2010, fls. 215/224; 10/02/2011, fls.234/235.

p) Realização de audiências de instrução - 10/06/2010, fls.182/190; 25/08/2010, fls. 212/214:16/11/2010, fls. 226/228; 14/03/2011, fls. 236/238.

q) Notificação para alegações finais - 14/03/2011, fls. 239/243.

r) Juntada pelo Representado de procuração - 24/03/2011, fls. 243/245;

s) Apresentada alegações finais no PD 0111/2012 - 14/11/2014, fls.53/55.

t) Carga dos autos pelo Representado - 20/09/2011, fls. 258;

u) Acórdão determinando a suspensão e a pena de multa - 01/02/2016, fls.325;

v) Publicado Edital de Chamamento - 01/02/2016, fls.326/329vs;

w) Retirada de cópias reprográficas pelo Representado - 24/02/2016, fl. 330;

x) Interposição de Recurso Administrativo (fls.332/363).

O item “j” (Apresentação de Defesa - 15/06/2009, fls.160/161) foi feito pela advogada dativa Dra. Adriana Gonçalves Rostey (ID Num. 89983876 - Págs. 103-104) em razão de o apelante ter requerido a nomeação de defensor dativo (ID Num. 89983876 - Pág. 101).

Já os itens “e” (Defesa Preliminar - 28/04/2008, fls. 70/96) e “g” (Apresentação das informações complementares - 20/10/2008, fls. 107/149) foram apresentados pelo próprio defendente, ora apelante.

O apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia 14/03/2011. De toda sorte, fez-se representar por defensor “ad hoc”, sendo declarada encerrada a instrução pelo manifesto intuito protelatório do defendente, tal como se fez constar da ata da citada audiência (ID Num. 89983877 - Pág. 55).

Posteriormente, o apelante juntou procuração, nomeando o Dr. Sérgio Ireneu Bovo. E, quando da apresentação das alegações finais, fora representado por outro patrono, o Dr. Carlos Renato Santos (ID Num. 89983897 - Pág. 12).

Verifica-se, assim, que o contraditório e a ampla defesa foram exercidos à exaustão nos autos do processo disciplinar. Não há razão em se apontar nulidade no processo administrativo por ausência de comunicação dos atos quando se verifica, do histórico acima descrito, que houve intensa participação do apelante no processo, fruto do atendimento, por evidente, das muitas notificações encaminhadas pela OAB/SP.

Quanto ao requerimento de que as intimações fossem realizadas pelo correio, houve indeferimento da pretensão com fundamento no art. 143, § 2o, do Regimento Interno da OAB, que assim dispõe:

Art. 143 - As notificações iniciais para apresentação de defesa prévia e as comunicações das determinações emanadas de Relatores deverão ser feitas por carta, com aviso de recebimento, no endereço indicado pelo advogado para recebimento de correspondência, no cadastro da OAB. Não sendo encontrado o destinatário, será feita a publicação de edital pelo DEOAB, e não acudido o chamamento, o representado é havido como revel, não podendo ser alegada a ineficácia do chamamento.

(...)

§ 2o - As demais notificações, intimações e comunicações, no curso do processo disciplinar, serão feitas por meio de publicação pelo DEOAB, devendo as publicações observar que os nomes das partes deverão ser substituídos pelas respectivas iniciais e números de inscrição, nome completo e número da OAB de seus procuradores e/ou defensores.

Como consignado no supracitado dispositivo, apenas as notificações iniciais para apresentar defesa prévia e as comunicações das determinações emanadas de Relatores deverão ser feitas por carta, com aviso de recebimento. As demais notificações podem ser feitas por meio de publicação pelo DEOAB. Não há, portanto, direito subjetivo do apelante a determinada forma de comunicação dos atos produzidos no expediente disciplinar.

Quanto à alegação de prescrição, também deve ser rejeitada.

O art. 43 da Lei no 8.906/1994 prevê que “A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos, contados da data da constatação oficial do fato”.

Ocorre que o seu § 2o enumera hipóteses de interrupção do prazo prescricional:

Art. 43 (...)

§ 2o A prescrição interrompe-se:

I - pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado;

II - pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB.

No caso em tela, a constatação oficial do fato se refere à data em que a OAB teve ciência da representação formulada por Marcos Roberto de Souza (18/10/2007 - ID Num. 89983940 - Pág. 149).

A instauração do procedimento disciplinar ocorreu em 08/04/2009 (ID Num. 89983876 - Pág. 94), interrompendo a contagem do prazo prescricional.

Ocorre que, em 04/04/2012, o apelante requereu o cancelamento de sua inscrição (ID Num. 89983897 - Pág. 15), tendo sido arquivados os autos em 11/07/2012 (ID Num. 89983897 - Pág. 18).

Até esse momento, tinham transcorrido aproximadamente 3 anos (08/04/2009-04/04/2012).

Somente em 17/08/2015 sobreveio a notícia de que houve reativação da inscrição (ID Num. 89983897 - Pág. 25). Assim, de 04/04/2012 até 17/08/2015, não houve contagem do prazo prescricional. Tendo sido a decisão condenatória proferida em 26/11/2015 (ID Num. 89983897 - Pág. 71), não há prescrição.

Também deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão administrativa em razão do quanto consignado no “rodapé de fls. 321” dos autos do processo administrativo (ID Num. 89983897 - Pág. 70).

Transcrevo a redação da manifestação impugnada pelo apelante:

“A intimação pelo Diário Oficial está prevista em nosso ordenamento jurídico, sendo improcedentes as alegações contidas no agravo retido de fls. 313/316.”

No mencionado agravo retido, subscrito pelo próprio apelante, este se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de intimação por correspondência (ID Num. 89983897 - Pág. 62/65). I

O fato de o mencionado rodapé não estar datado, não se mostra suficiente para anular a decisão administrativa.

Primeiro, porque conforme já descrito, o art. 143, § 2o, do Regimento Interno da OAB determina que apenas as notificações iniciais para apresentar defesa prévia e as comunicações das determinações emanadas de Relatores deverão ser feitas por carta, com aviso de recebimento. As demais notificações podem ser feitas por meio de publicação pelo DEOAB.

E, segundo, porque como já ficou demonstrado, o apelante sempre teve ciência dos atos praticados no processo administrativo, estando, inclusive, respaldado por advogados constituídos e, eventualmente, por um advogado dativo que ele próprio solicitou.

O E. Superior Tribunal de Justiça, há tempos, entende que, em questões referentes a processo administrativo, a nulidade deve ser aferida no caso concreto, cumprindo ao interessado demonstrar o efetivo prejuízo:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. IRREGULARIDADES FORMAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 7. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido da necessidade de efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do processo administrativo, em homenagem ao princípio “pas de nullité sans grief." (RMS 46.292/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/6/2016).

(STJ, MS 21.666/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Os alegados vícios na comunicação dos atos processuais não prejudicaram o direito constitucional do recorrente à ampla defesa e ao contraditório, seja porque ele próprio acabou se manifestando, seja porque constituiu advogado ou houve manifestação de um dativo.

Por fim, as decisões proferidas no processo administrativo foram devidamente fundamentadas, de modo que o recorrente sempre esteve ciente dos argumentos utilizados pelos julgadores.

De acordo com a decisão administrativa, a Terceira Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP entendeu que, o apelante, ao perder o prazo para apresentar contestação em ação de busca e apreensão de veículo promovida pelo Banco Itaú contra Jandira Januário, teria cometido a infração disciplinar capitulada no art. 34, IX e XXIV do EOAB:

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

(...)

IX - prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio;

(...)

XXIV - incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional;

Reconhecida a infração administrativa, o apelante foi condenado à pena de suspensão do exercício profissional pelo prazo de seis meses, cumulada com multa no valor de 10 (dez) anuidades, conforme prevê o art. 37, I, e 39, do EOAB:

Art. 37. A suspensão é aplicável nos casos de:

I - infrações definidas nos incisos XVII a XXV do art. 34;

Art. 39. A multa, variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu décuplo, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes

Há, dessa forma, nítida correlação entre a infração disciplinar apurada e a sanção aplicada.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00).

Por se tratar de recurso de apelação tirado de sentença publicada sob a vigência do CPC/15, aplica-se o disposto no § 11, do art. 85, do CPC:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

Assim, tendo em vista a baixa complexidade da causa, o apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários recursais, os quais fixo em 1% sobre o valor da causa, tendo em conta que o trabalho adicional do advogado da parte vencedora consistiu basicamente na apresentação de contrarrazões. Há de ser observado, anoto, o disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC/2015.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OAB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. NULIDADES NO PROCESSO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCITADOS À EXAUSTÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELO CORREIO. ART. 143, § 2o, DO RIOAB. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A CF/1988, em seu art. 93, IX, exige que o Magistrado informe as razões do seu convencimento, ainda que de forma sucinta. No caso em voga, a r. sentença examinou a matéria colocada sub judice, de modo fundamentado e suficiente, expondo as razões da conclusão alcançada, não se vislumbrando qualquer nulidade.

2. Em se tratando de demanda envolvendo discussão acerca de processo administrativo disciplinar, é sabido que não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo, devendo ater-se à análise de sua legalidade.

3. Contraditório e ampla defesa exercitados no processo administrativo disciplinar à exaustão. Nomeação de defensor dativo que, ademais, não acarretou qualquer prejuízo ao apelante.

4. Inexistência de nulidade à luz das notificações ao apelante realizadas no expediente disciplinar. Conforme dispõe o art. 143, § 2o, do Regimento Interno da OAB, apenas as notificações iniciais para apresentar defesa prévia e as comunicações das determinações emanadas de Relatores deverão ser feitas por carta, com aviso de recebimento. As demais notificações podem ser feitas por meio de publicação pelo DEOAB.

5. Prescrição da pretensão punitiva na esfera disciplinar que inexiste. O art. 43 da Lei no 8.906/1994 prevê que “A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos, contados da data da constatação oficial do fato”. Ocorre que o seu § 2o enumera hipóteses de interrupção do prazo prescricional, havendo circunstâncias interruptivas da prescrição no caso concreto.

6. O E. Superior Tribunal de Justiça entende que, em questões referentes a processo administrativo, a nulidade deve ser aferida no caso concreto, cumprindo ao interessado demonstrar o efetivo prejuízo.

7. Os alegados vícios na comunicação dos atos processuais não prejudicaram o direito constitucional do recorrente à ampla defesa e ao contraditório, seja porque ele próprio acabou se manifestando, seja porque há advogado dativo constituído a seu requerimento.

8. De acordo com a decisão administrativa, a Terceira Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP entendeu que, o apelante, ao perder o prazo para apresentar contestação em ação de busca e apreensão de veículo promovida pelo Banco Itaú contra Jandira Januário, teria cometido a infração disciplinar capitulada no art. 34, IX e XXIV do EOAB. Reconhecida a infração administrativa, o apelante foi condenado à pena de suspensão do exercício profissional pelo prazo de seis meses, cumulada com multa no valor de 10 (dez) anuidades, conforme prevê o art. 37, I, e 39, do EOAB. Há, desta forma, nítida correlação entre a infração disciplinar apurada e a sanção aplicada.

9. A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

10. Assim, tendo em vista a baixa complexidade da causa, o apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários recursais, fixados em 1% sobre o valor da condenação, observado o disposto no §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC/2015.

11. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.